Tribunal: TJDFT
Processo: 0717901-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TESTE MOLECULAR PARA DETECÇÃO DO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a ré a pagar ao autor a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.
2. Em suas razões, a ré/recorrente sustenta que o autor/recorrido não comprovou que teve sua viagem preterida em razão do laudo laboratorial apresentado. Ressalta que o exame laboratorial contratado é complementar e depende de outros fatores, a serem sopesados pelo médico assistente durante a investigação clínica. Afirma que prestou informações claras quanto às limitações do exame realizado e à necessidade de confirmação, aduzindo que o laudo foi retificado no mesmo dia; foram tomadas todas as providências ao alcance do recorrente para fazer contato com o paciente/recorrido; o recorrido teve acesso ao resultado do seu exame via sistema no mesmo dia da sua retificação; e a ciência laboratorial possui limitações. Requer a improcedência do pedido de indenização por danos morais ou, quando não, a redução do valor arbitrado.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Segundo o contexto, o autor/recorrido é militar do Exército e foi designado para uma missão no exterior, a ser realizada no período de 22/01 a 04/02/2022 (ID 52108238). Que organizou todos os documentos necessários para a viagem, inclusive exame para a detecção da Covid-19, realizado no laboratório da ré/recorrente. No dia 22/01/2021 o autor/recorrido recebeu a informação do laboratório de que o exame realizado apresentava resultado positivo para Covid-19 (detectado) e, em decorrência da informação prestada, o órgão empregador cancelou as suas passagens aéreas. Posteriormente, o autor/recorrido foi informado da retificação do laudo, qual seja, resultado negativo para Covid-19 (não detectado) e, ante a ausência de tempo hábil para reverter o cancelamento das passagens aéreas, o autor/recorrido perdeu a oportunidade de seguir em missão militar e, em consequência, devolveu os valores pagos pelo erário, por força do erro do laboratório da ré/recorrente.
6. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "O laboratório possui obrigação de resultado na realização de exame médico, de maneira que o fornecimento de diagnóstico incorreto configura defeito na prestação do serviço, a implicar responsabilidade objetiva, com base no art. 14, caput, do CDC.” (STJ. 3a Turma. REsp 1653134/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/10/2017).
7. E consoante o relato da ré/recorrente na contestação: "Realmente o Réu após ter liberado o exame outrora realizado pelo Autor em data de 22.1.2021 às 14h27 foi realizado um processo de conferência interna dos resultados liberados, ocasião em que foi constatado erro material na liberação da Ordem de Serviço no 145-65765-15883 e, liberado novo resultado como “não detectado”, o que ocorreu às 16h05 do dia 22.1.2021” (ID 52108233 - Pág. 7).
8. No caso, embora a ré/recorrente tenha prestado as informações necessárias ao consumidor e seja de notório conhecimento a falibilidade dos testes de Covid-19, visto que dependem das suas próprias características e do estágio da doença, faz-se necessário realizar o distinguishing dos precedentes citados no recurso inominado, porquanto o relato apresentado na contestação indica a ocorrência de erro material na liberação do resultado, e não erro na análise do material colhido para exame (falso positivo).
9. Nesse contexto, o fornecedor responde de forma objetiva, ou seja, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, que se considera defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, caput e § 1o, do CDC).
10. Tratando-se da realização de exames médicos laboratoriais, é legítima a expectativa do consumidor quanto à exatidão das conclusões lançadas nos laudos respectivos, de modo que eventual erro de diagnóstico de patologia ou equívoco no atestado de determinada condição biológica implica defeito na prestação do serviço, a atrair a responsabilidade objetiva do laboratório (STJ. 3a Turma. REsp 1700827-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/11/2019, Info 660).
11. De fato, a situação vivenciada pelo autor/recorrido frustrou sua legítima expectativa de embarcar em missão a trabalho em território estrangeiro, extrapolando mero dissabor cotidiano, notadamente porque perdeu a oportunidade da experiência e crescimento profissional.
12. Ademais, o valor arbitrado pelo juiz sentenciante atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado. Ressalte-se que as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46, da Lei 9.099/95).
14. Custas pela recorrente. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.